Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-06.2018.8.11.0024
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000517-06.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RITA LUZIA CAMILO PEREIRA - CPF: 935.620.471-34 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ANDRE HUMBERTO DA SILVA - CPF: 202.126.820-91 (APELADO), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), MARIA GOMES GONCALVES - CPF: 091.606.981-87 (APELADO), OLGA LEAO PEREIRA - CPF: 355.427.801-72 (APELADO), ADJAR GOMES PEREIRA NETO - CPF: 022.468.311-05 (APELADO), ALAESTE GOMES DE CASTRO - CPF: 189.983.561-04 (APELADO), JOSE LEAO PEREIRA - CPF: 149.229.241-91 (APELADO), DIOMAR BENTO GONÇALVES (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO LEÃO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE COMPRA E VENDA, PARTILHA DE BENS, INDENIZAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA QUE DECLAROU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - VENDA DE IMÓVEL OCORRIDA EM 2001 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – MARCO INICIAL DOAÇÃO INOFICIOSA – REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR - PRECEDENTES STJ – AÇÃO PROPOSTA EM 2018 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
. 1. Segundo orientação pacífica da Corte Cidadã, “
o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular
” (REsp n. 1.933.685/SP). 2. “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada” (Art. 2.028, CC/2002). 3. Sobre as pretensões declaratórias de nulidade de doação inoficiosa incide o prazo decenal (art. 205, CC/2002)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RITA LUZIA CAMILO PEREIRA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Matrícula de compra e Venda, partilha de Bens, Indenização Reparação de Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº
1000517-06.2018.8.11.0024
), ajuizada pela apelante contra ANDRE HUMBERTO DA SILVA, MARIA GOMES GONCALVES, OLGA LEAO PEREIRA, ADJAR GOMES PEREIRA NETO, ALAESTE GOMES DE CASTRO, JOSE LEAO PEREIRA e DIOMAR BENTO GONCALVES, reconheceu a decadência do pedido de anulação de ato jurídico, reconheceu a prescrição dos pedidos indenizatórios e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 215457238).

A apelante sustenta que “
não há comprovação nos autos da tentativa de esgotamento de meios
” de localizar o devedor, a fim de que se torne possível o protesto via publicação por edital, assevera que “
uma única tentativa não é suficiente para ensejar a publicação por edital
”.

Pede, então, o provimento do apelo para que seja reformada a sentença vergastada, julgando procedentes os pedidos iniciais e condenado o Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 215485109).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 215485112).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o autor Valderly, pretende a condenação do Banco/requerido a indenizá-lo pelos danos morais causados em virtude da inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes, após protesto por edital realizado sem notificação prévia ou sem o devido esgotamento dos meios de localização do autor.

O Magistrado do Juízo de Origem julgou improcedente a pretensão inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Neste aspecto, cotejando detidamente os autos, em especial a narrativa dos fatos e os pedidos, noto que os pedidos indenizatórios estão cobertos pelo manto da prescrição, enquanto os pedidos declaratórios de nulidade de ato jurídico foram atingidos pela decadência.

A respeito, por se tratar de matéria de ordem pública:

Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.

Nestes termos, a lei, em específico, os artigos 178 e 179 do Código Civil assim dispõem sobre o prazo decadencial:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

Os arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes.

A propósito, o STJ: (...)

Para que seja declarada a nulidade de um ato jurídico por simulação ou sua anulação por fraude ou dolo, necessária se faz a prova cabal da existência da dissimulação alegada, ônus que incumbe àquele que alega o prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nestes termos: (...)

Trata-se o caso de anulação de negócio jurídico e não de ação declaratória de negócio jurídico, conforme o Código Civil prevê.

De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção (art. 166).

Por outro lado, será anulável o negócio jurídico, além dos casos expressamente declarados na lei, por incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171).

No caso em comento, a autora alega que ocorreu fraude na venda das propriedades do Sr. Adejar Gomes Pereira,

pois este (e sua esposa, Abadia Leão Pereira) teriam vendido em 16/01/2001, o imóvel descrito na matrícula n. 4.831 do SRI de Chapada dos Guimarães à pessoa de André Humberto da Silva.

André Humberto da Silva, por sua vez, vendeu partes do imóvel para João Leão Pereira, Alaeste Gomes de Castro, José Leão Pereira, Olga Leão Pereira e Maria Gomes Gonçalves, em janeiro de 2010 e em janeiro de 2011, sendo os adquirentes, irmãos biológicos da autora e, diante de tais vendas, entendeu que foi prejudicada com eventual partilha de bens.

Contudo, é de bom alvitre frisar que a primeira venda, ocorrida em 2001, a autora não era filha reconhecida do Sr. Adejar e, mesmo se fosse, não poderia impedir a venda, já que o patrimônio era do genitor e não há provas nos autos de que este não possuía capacidade para os atos da vida civil.

Igualmente, não há qualquer indício de prova nos autos de que ocorreu uma fraude de maneira a obstar a autora de ter acesso à legítima que lhe pertence, até mesmo por que foi reconhecida como filha e, à época, nada alegou a respeito da venda dos bens do genitor, enquanto este era vivo.

Descabe falar em anulação de compra e venda de imóvel se não há demonstração de que houve fraude na compra e venda, até mesmo porque, a venda ocorreu inter vivos, com capacidade civil para tal, antes da existência da autora e mesmo se ela tivesse sido reconhecida como filha do vendedor, Sr. Adejar, ela não poderia impedir a venda, já que a anuência só cabe ao cônjuge.

Neste caso, o pedido de anulação de ato jurídico e de cancelamento de matrícula foi atingido pela decadência, pois a data do reconhecimento da paternidade se deu em 16/10/2013 e a autora somente ingressou com a ação em 25/06/2018, ou seja, mais de 4 (quatro) anos, mesmo se contasse a partir do óbito, como início do prazo decadencial, este se exauriria em 4/05/2017 e a ação foi proposta mais de um ano depois.

De toda forma, tanto o pedido de anulação do ato jurídico quanto os dele decorrentes – reparação de danos moral e material estão cobertos pela decadência e prescrição, respectivamente.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o prazo de 2 (dois) anos para anular ato jurídico. Vejamos: (...)

No caso versando não estamos tratando de venda de ascendente para descendente, como prevê o artigo 496 do Código Civil, onde há necessidade de anuência do cônjuge do alienante e dos demais descendentes.

Ademais, não há que se falar em prazo vintenário, pois o negócio jurídico a que busca a anulação foi firmado em 2001 e o Código Civil entrou em vigor em 2003 e a autora entrou com a ação em 2018, não há que se falar em obedecer aos prazos da transição 2.035 do Código Civil.

Este é o julgado acerca do prazo da transição: (...)

Desta forma, o pedido de anulação do negócio jurídico – compra e venda do imóvel da matrícula n. 4.831 do SRI de Chapada dos Guimarães foi atingido pela decadência, dado o decurso de prazo de mais de 4 anos desde a data do reconhecimento da paternidade.

Superada a decadência, passo a analisar a prescrição dos pleitos indenizatórios.

Em relação às indenizações, a autora alega que foi reconhecida a paternidade voluntariamente pelo genitor Adejar Gomes Pereira em 16/10/2013, conforme escritura pública que acosta com a inicial.

O genitor da autora faleceu em 4/05/2015.

Assim sendo, considerando que passou a ser filha do de cujus a partir do reconhecimento da paternidade passou então a ter direitos sucessórios.

Contudo, à mingua de suas ilações, não há nos autos comprovação de qualquer indício de fraude ou simulação da venda dos bens ao requerido André Humberto da Silva, pois os mesmos foram vendidos no ano de 2001, muito antes da autora ser reconhecida como filha e mesmo assim, se filha fosse, não poderia impedir que seu genitor dispusesse de seu patrimônio, já que ao que tudo indica Sr. Adejar era capaz civilmente e poderia praticar os atos da vida civil que lhe aprouvesse.

Primeiro, porque os bens foram vendidos pelo Sr. Adejar no ano de 2001 e a autora não era, sequer, filha do requerido à época. Mesmo se fosse, sendo o Sr. Adejar proprietário dos bens, a única pessoa que teria que dar anuência para venda seria a sua cônjuge, no caso.

Ademais, a autora foi reconhecida como filha somente em outubro de 2013, ou seja, mais de 12 anos depois da venda dos bens do então genitor. Logo, vale lembrar que os seus direitos à legítima, se existirem, só poderão ser exercidos ou cobrados a partir do óbito do instituidor. Assim, considerando que não há comprovação mínima de que o Sr. Adejar tenha fraudado a venda do seu patrimônio de maneira a obstar direito da autora não há que se falar em qualquer pleito indenizatório, seja ele de cunho moral ou material.

Neste sentido, para fins de marco temporal para reconhecimento do instituto da prescrição temos como início a data do reconhecimento da paternidade em 16/10/2013, assim, como o prazo prescricional é de 3 (três) anos, o prazo para intentar com a ação de reparação seria até 16/10/2016. Ou mesmo se contar da data do óbito 4/05/2015, contando 3 anos desde então, o prazo prescricional esvaiu em 4/05/2018 e ação somente foi proposta em 25/06/2018, portanto, seja por um marco temporal, ou por outro, os pedidos de cunho indenizatório estão prescritos.

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

É, neste sentido, também, o entendimento do STJ: (...)

Portanto, sendo matéria de ordem pública, reconheço a prescrição e a decadência dos pedidos formulados na inicial.

E, por fim, por ausência de provas a respeito e não evidenciando qualquer requisito do artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de condenação da autora em multa por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, reconheço a decadência do pedido de anulação de ato jurídico e reconheço a prescrição dos pedidos indenizatórios e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC. SUSPENDO a exigibilidade, eis que deferido os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Direto ao ponto, os fundamentos recursais flertam com a ausência de dialeticidade recursal. Isso, pois, apesar de saber e afirmar, categoricamente, que “
foi surpreendida com a total transferência do imóvel para o apelado ANDRÉ HUMBERTO DA SILVA (
Genro do Falecido
), através de escritura pública de compra e venda
” (
grifei
), a apelante insiste na tese de que “
a norma legal proíbe e veta que venda para descendentes sem anuência dos demais descendentes
”, sustentando a nulidade do ato jurídico praticado no longínquo ano de 2001.

Ademais, o direito da apelante encontra-se indubitavelmente superado pela decadência e prescrição, notadamente, porquanto, em se tratando o ato de compra e venda de ato público, registrado em cartório e, não há falar em contagem de prazo a partir da ciência da apelante, mas sim, da data do óbito do genitor.

É, a propósito, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO CIVIL. ARTIGO 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO OU DO DIREITO TUTELADO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. I ? conforme artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil/2002, a pretensão de reparação civil prescreve em 03 (três) anos. II ? Tem-se por prescrita a demanda dos autos, visto se tratar de pretensão de reparação civil, em virtude do óbito do de cujus ter ocorrido em 17/06/2011 (marco inicial da pretensão de indenização), e as autoras terem ajuizado a presente ação em 04/05/2015, após transcorrido o lapso temporal de 04 (quatro) anos do fato ensejador do dano moral, sendo que nessa data a pretensão já havia sido extinta. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJ-GO - AC: 01535491520158090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)”

Ainda que se tratasse de ação de sonegados, buscando a declaração de suposta doação inoficiosa, ocorrida nos idos de 2001, e que se considere a prescrição de 10 anos, a contar da data do registro público, conforme orientação uníssona do Superior Tribunal de Justiça, teria transcorrido o prazo para a propositura.

A propósito:

“
“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO VINTENÁRIO (CC/1916) OU DECENAL (CC/2002). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONFRONTO COM ATOS OU FATOS POSTERIORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. EXISTÊNCIA DE ATO OU FATO ANTERIOR AO REGISTRO APTO A CONFERIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOAÇÃO E QUE ATRAI O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO PREJUDICADO, COMO INTERVENIENTE-ANUENTE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ESPECIFICAMENTE PARA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS, RELACIONADAS ÀS PARTES, FUNDADAS NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DISCUTIDA EM JUÍZO E QUE FORAM OBJETO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO APENAS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO ACESSÓRIA, QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL A PARTIR DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC/15. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR E AO RÉU, MAS NÃO AO ADVOGADO DO VENCEDOR, SALVO NA HIPÓTESE DE EXISTIR TAMBÉM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER LIQUIDADA. TENTATIVA DA PARTE, ADEMAIS, DE REABRIR DISCUSSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO, MAS AO DESACERTO DE ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POR SUPOSTA NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSOU SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO E QUE VISAVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. (...). 5- A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3ª Turma, foi consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que
a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002
, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes. 6-
Em regra, o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, entendimento que está assentado em um dos principais pilares norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados
. Precedentes. 7- Esse entendimento, que tem como base o exame do ato registral anterior em confronto com atos ou fatos jurídicos subsequentes alegadamente deflagradores do prazo prescricional, deve ser excepcionado quando exista ato jurídico anterior ao registro, ao qual tenha sido dada ciência inequívoca ao prejudicado, como, na hipótese, a participação do herdeiro alegadamente prejudicado no ato de doação, celebrado por escritura pública na qual figurou como interveniente-anuente. 8- Desse modo,
em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional
. (...) (
destaquei
) (STJ - REsp n. 1.933.685/SP – rela. Ministra Nancy Andrighi – 3ª Turma – j. 15/3/2022 - DJE 31/3/2022.)
”

Concluo acrescendo somente que, ainda que, porventura, não estivesse prescrito o direito à propositura da demanda, e que fosse analisado o mérito do recurso, não mereceria qualquer acolhimento os pedidos iniciais, mormente, pois, as provas colacionadas não conduzem sequer à faísca de ilicitude ou simulação, propriamente dita, como aduz a apelante/autora, sobretudo, porque, como dito pelo ilmo. Magistrado do Juízo de Origem, “
Descabe falar em anulação de compra e venda de imóvel se não há demonstração de que houve fraude na compra e venda, até mesmo porque, a venda ocorreu inter vivos, com capacidade civil para tal, antes da existência da autora e mesmo se ela tivesse sido reconhecida como filha do vendedor, Sr. Adejar, ela não poderia impedir a venda, já que a anuência só cabe ao cônjuge
” (cf. Id. nº 215457238)

Assim, por qualquer ângulo que seja analisada a pretensão inicial, não há falar em procedência dos pedidos.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Considerando a regra do artigo 85, §11º, determino a majoração dos honorários sucumbenciais para o importe de 15% sobre o valor da causa atualizado, observada a suspensão da exigibilidade do artigo 98, §3º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024